Tribunal: TJSP
Processo: 1007141-98.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ção que as partes, de boa-fé, procurariam implementar. A frustração da expectativa da implantação de tais quiosques, não enseja a indenização por danos de qualquer ordem. Quanto à indenização por lucros cessantes em relação às operações iniciadas (11 quiosques) também não há que se imputar tal responsabilidade à apelante, ora embargante, pois existe cláusula penal convencionada pelas partes (cláusula 9.3.1) não havendo ressalva quanto à indenização por perdas e danos quando se mostrar superior ao montante da cláusula penal, não cabendo, portanto, indenização adicional. Também omissão quanto à distinção entre faturamento e lucro, que tem impacto e consequências quanto ao reconhecido e determinação do direito dos embargados aos lucros cessantes, acaso reconhecida. Não se poderia sequer se aventar em responsabilização do embargante pelos lucros cessantes se nenhum lucro fora efetivamente apurado durante a vigência do contrato, nas operações efetivamente ativadas. Não se poderia admitir condenações em absoluta dissonância à lógica empresarial e senso econômico, distanciado de montantes que razoavelmente pudesse se esperar de operações de quiosques de prestação de serviços como é a preparação de produtos da culinária japonesa, em que o fator mão de obra e supervisão, que são elementos fundamentais na operacionalização, lucratividade e crescimento do negócio devem ser considerados e não podem ser simplesmente assumidos como inexistentes para fins de eventual responsabilização indenizatória. Alterada a disciplina sucumbencial. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES,
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007141-98.2015.8.26.0011; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Franquia

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

15/05/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIDA A OMISSÃO. Acórdão embargado não considerou outros dispositivos contratuais, que precisam ser sopesados e interpretados de forma sistemática, de forma a concluir pela não existência de danos materiais indenizáveis relativamente à não abertura dos 32 quiosques, uma vez que não havia obrigatoriedade da contratação da embargada para as 44 lojas da embargante, mas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIDA A OMISSÃO. Acórdão embargado não considerou outros dispositivos contratuais, que precisam ser sopesados e interpretados de forma sistemática, de forma a concluir pela não existência de danos materiais indenizáveis relativamente à não abertura dos 32 quiosques, uma vez que não havia obrigatoriedade da contratação da embargada para as 44 lojas da embargante, mas uma intenção de implementação que as partes, de boa-fé, procurariam implementar. A frustração da expectativa da implantação de tais quiosques, não enseja a indenização por danos de qualquer ordem. Quanto à indenização por lucros cessantes em relação às operações iniciadas (11 quiosques) também não há que se imputar tal responsabilidade à apelante, ora embargante, pois existe cláusula penal convencionada pelas partes (cláusula 9.3.1) não havendo ressalva quanto à indenização por perdas e danos quando se mostrar superior ao montante da cláusula penal, não cabendo, portanto, indenização adicional. Também omissão quanto à distinção entre faturamento e lucro, que tem impacto e consequências quanto ao reconhecido e determinação do direito dos embargados aos lucros cessantes, acaso reconhecida. Não se poderia sequer se aventar em responsabilização do embargante pelos lucros cessantes se nenhum lucro fora efetivamente apurado durante a vigência do contrato, nas operações efetivamente ativadas. Não se poderia admitir condenações em absoluta dissonância à lógica empresarial e senso econômico, distanciado de montantes que razoavelmente pudesse se esperar de operações de quiosques de prestação de serviços como é a preparação de produtos da culinária japonesa, em que o fator mão de obra e supervisão, que são elementos fundamentais na operacionalização, lucratividade e crescimento do negócio devem ser considerados e não podem ser simplesmente assumidos como inexistentes para fins de eventual responsabilização indenizatória. Alterada a disciplina sucumbencial. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES,